Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Wellington Maciel dos Santos Sonaque, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário encontra-se preso desde 18 de novembro de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, na forma do Art. 70, caput do Todos do Código penal.
Alega que, mesmo sendo réu primário, possuir trabalho lícito e endereço certo, sua prisão foi decretada e os três pedidos de revogação indeferidos pela autoridade judiciária, mediante fundamentação genérica, sem individualizar a conduta e sem indicar os elementos concretos a justificar a custódia cautelar.
Argumenta que a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Ausente a demonstração da necessidade efetiva de intervenção do Estado, a restrição de liberdade configura constrangimento ilegal, e violação ao princípio da presunção da inocência.
Ressalta que a custódia para responder uma acusação, só pode ocorrer quando presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP, pois não se pode antecipar um juízo de culpabilidade, uma vez que tal situação confronta com o princípio constitucional de presunção de inocência, ao qual assegura ao detido que sua liberdade somente poderá ser restringida após o devido processo legal, salvo se estiver presente algum dos requisitos de natureza cautelar (incidental), que não se confunde com o mérito.
Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o paciente possa recorrer em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 30433987).
II.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente ressalto que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
In casu, importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação e da ausência dos requisitos da custódia cautelar, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que os únicos documentos juntados pelo impetrante, é a inicial e cópia de documentos pessoais, o que torna inviável o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
Salientamos que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi. Entretanto, como exposto, nesta oportunidade existe óbice a concessão de liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional. Pois ao que parece ocorreram pedidos de revogação da prisão cautelar e assim sem a plasticidade típica para liminar liberatória.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, ptincipalmente quando se tratar de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis à análise das teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente WELLINGTON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE, bem como a imprescindibilidade da manutenção da medida, juntando cópia dos autos e inclusive das decisões proferidas, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.